Tribunal: CARF
Processo: 16682.720048/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720048/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.284 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
OI S.A. (SUCESSORA DE TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO.
REANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado.
Uma vez colacionados aos autos, somente após a fase procedimental,
elementos probatórios cuja juntada extemporânea tenha sido considerada
regularmente efetuada, o processo deve retornar à Receita Federal para
reanálise do direito creditório vindicado e emissão de despacho decisório
complementar que considere, também, o teor dessas provas, bem assim de
outras que delas venham decorrer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas Issa
Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720048/2010-26
Fl. 3508
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.284 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720048/2010-26

Trata o presente processo de compensação, efetuada pela recorrente, com
emprego de crédito oriundo de pretenso saldo negativo de tributo.
Na forma do despacho decisório de fls. 2.205 e ss, o direito creditório não foi
reconhecido e, por conseguinte, as compensações que o empregaram não foram homologadas. O
ato adotou as razões apostas no parecer conclusivo Demac/RJO/Diort no 121/2010 (fls. 2.189 e
ss).
Por bem sintetizar os fatos que lhes foram antecedentes, adoto o relatório do
acórdão de primeira instância (fls. 2.626 e ss):
Cuida-se da declaração de compensação (dcomp) n° 27914.60825.300306.1.7.02-4340
(fls. 02/09), apresentada em 30.03.2006, e das dcomp a ela atreladas, relacionadas à fl.
1.980, por meio das quais a Tele Norte Leste Participações S/A pretende ver
reconhecido o direito creditório de R$ 197.217.517,79, relativo ao saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2005, e de compensar com os débitos que relacionou.
Em 17.12.2010, a Demac - RJ emitiu o Despacho Decisório de fls. 1.996/1.998, que não
reconheceu o direito creditório e não homologou as compensações, com base no Parecer
Conclusivo Demac/Diort n° 121/2010 (fls. 1.980/1.995), com a seguinte motivação:
i) Foi glosada a exclusão do lucro real, relativa a "variações cambiais passivas", no
valor de R$ 559.927.783,26, porque o interessado, mesmo intimado, não apresentou o
demonstrativo estabelecido no item 19 do manual de preenchimento da DIPJ, nem
documentação que comprovasse tanto a aquisição do direito/obrigação sujeita à variação
quanto a liquidação das operações ocorridas durante o ano 2005, tendo em vista que ele
adotou o critério de reconhecimento das variações cambiais pelo regime de caixa;
ii) Foi glosada a dedução do lucro liquido, relativa a "outras despesas financeiras", no
valor de R$ 939.262.393,22, porque o interessado, mesmo intimado, não apresentou os
documentos comprobatórios; o livro razão, os contratos e atas de assembleia de
empresas investidas, trazidos pelo interessado, não foram suficientes para demonstrar a
existência e a efetividade das despesas, que, segundo o interessado, referiam-se a
reversão de receita de juros sobre capital próprio (JCP) e a juros (sobre empréstimos,
dividendos, debêntures, passivos e operações externas), intermediação de swap, serviços
bancários, tarifas, variações monetárias e a multas financeiras;
iii) Foi glosada a exclusão do lucro real, relativa a "outras exclusões", no valor de R$
246.697.059,26, porque o interessado, quando intimado, informou tratar-se de despesa
de JCP, "juros de notas austríacas" e "dif PIS/Cofins (compet x caixa)", no entanto, não
trouxe qualquer documento relativo ás duas últimas parcelas e a publicação de avisos
aos acionistas, acostadas, apesar de mostrar resoluções suas no sentido de pagar/creditar
JCP, não veio acompanhada dos registros contábeis ou da prova do efetivo pagamento;
ademais, a despesa de JCP já fora abatida, em valor idêntico, na apuração do lucro
liquido;
iv) Afastando-se essas três deduções, o lucro real declarado pelo interessado, que era de
R$ 30.813.444,45, foi retificado para R$ 1.776.700.680,19, o que gera um imposto
devido de R$ 444.151.170,05;
v) Assim, mesmo que se concordasse com as deduções de imposto de R$
197.217.517,79, referentes a retenções na fonte (sobre JCP e aplicações financeiras), e
de R$ 7.679.361,12, referentes a uma estimativa mensal, o saldo anual de IRPJ não seria
negativo, mas, sim, a pagar, no valor de R$ 239.254.291,14;
vi) Das retenções efetuadas pelas fontes pagadoras dos rendimentos de aplicações
financeiras, s6 as relativas a quatro fontes podem ser deduzidas, já que, nas demais: 1) o
interessado só apresentou comprovantes de rendimento e retenção relativos aos bancos J
P Morgan e Safra, dentre as 17 fonte pagadoras; 2) mesmo diante do registro de
retenções nas DIRF (DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE), não foi possível confirmar a inclusão de parte dos rendimentos no cômputo do
Fl. 3509
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.284 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720048/2010-26

lucro real, em virtude da total inconsistência entre os valores constantes das DIRF, as
planilhas elaboradas pelo interessado, o livro Razão e os comprovantes de retenção;
vii) Das retenções sofridas sobre os rendimentos recebidos a titulo de JCP, só podem ser
deduzidos R$ 73.779.372,66, pois a parcela restante já fora utilizada pelo interessado na
forma prevista no parágrafo 6° do artigo 9° da Lei n° 9.249/95 (durante o
anocalendário), por meio do processo administrativo n° 16682.720008/2010-84;
viii) Também foi indevida a dedução da estimativa de dezembro, no valor de R$
7.679.361,12, uma vez que sua extinção deu-se por compensação com o saldo negativo
do próprio ano-calendário 2005; e
ix) Portanto, o saldo anual de IRPJ a pagar é ainda superior aos R$ 239.254.291,14
citados.
Cientificado do Despacho Decisório em 21.12.2010 (fl. 2.013), o interessado
apresentou, em 19.01.2011, a manifestação de inconformidade de fls. 2.014/2.035, com
as seguintes alegações, em síntese:
a) O Despacho Decisório desconsiderou a documentação apresentada pelo interessado,
"sem maiores considerações", o que implica sua nulidade por ausência de motivação;
b) O despacho decisório, por ter a mesma natureza de lançamento, tem o ônus de provar
as irregularidades, de modo a afastar a presunção de regularidade da contabilidade e das
informações prestadas pelo contribuinte, ou seja, "com a entrega do perdcomp e a prova
da existência do credito informado tanto na DIPJ quanto na própria contabilização da
empresa, o contribuinte desincumbiu-se de comprovar a existência dos créditos, já que
os mesmos estão devidamente registrados em seus documentos fiscais";
c) Traz explanação sobre a tributação das variações cambiais pelo regime de caixa, que
exige a anulação dos efeitos da contabilização das receitas e despesas pela competência,
por meio de adições e exclusões, e alerta para a complexidade e extensão do controle
extracontábil, mensal e por operação, imposto por tal sistemática;
d) A autoridade decisória ignorou toda a documentação apresentada e concluiu — sem
sequer justificar — que não houve comprovação da correção dos valores adicionados e
excluídos do lucro real, mas a vasta documentação acostada aos autos afasta qualquer
indicio que levasse A desconsideração do controle das variações cambias do
interessado;
e) Traz explanação sobre a contabilização dos juros sobre capital próprio, que, para
atender a deliberação da CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), não
pode impactar o lucro liquido, o que demanda estornar, na ficha 06A da DIPJ (
DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO FISCAIS DA PESSOA
JURÍDICA), as receitas de JCP por meio de despesas de mesmo valor e as despesas por
meio de receitas;
f) Entretanto, para efeitos fiscais, a despesa foi excluída e a receita adicionada, na
apuração do lucro real, o que demonstra que a receita de JCP foi oferecida à tributação,
de modo que as retenções sofridas podem ser abatidas do imposto anual;
g) O lançamento a débito de lucros acumulados, pelas fontes pagadoras de JCP,
comprova o pagamento ao interessado e, portanto, a legitimidade da dedução do
imposto retido no fim do período;
h) O direito à dedução das retenções não depende do comprovante emitido pela fonte
pagadora nem da DIRF, já que sua existência está comprovada por meio do lançamento
contábil no ato da liquidação em consonância com as declarações apresentadas pelo
interessado; assim, as retenções s6 poderiam ser desconsideradas se o Fisco
demonstrasse, documentalmente, sua inexistência; e
i) Requer prova pericial, a fim de demonstrar a correção da base de cálculo e das
parcelas que compuseram o saldo negativo e relaciona os quesitos, tendo em vista a
complexidade da matéria e o valor envolvido.
Fl. 3510
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.284 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720048/2010-26

Em sessão realizada em 28/04/2011, a 1a Turma da DRJ/RJ1 negou provimento à
manifestação de inconformidade, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURiDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ONUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte a comprovação documental das exclusões e deduções
que geravam o saldo negativo pretendido.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ANTECIPAÇÕES DO IMPOSTO. TRIBUTAÇÃO DO RENDIMENTO. Constatado
que uma parcela dos rendimentos foi oferecida à tributação, é legitima a dedução da
parte correspondente das retenções sofridas, na apuração do saldo anual.
Regularmente cientificada da decisão inaugural em 09/05/2011, a recorrente
interpôs, em 07/06/2011, o recurso voluntário de fls. 2.640 e ss. Após, em 09/12/2015 (fls.
2.725), trouxe aos autos a petição de fls. 2.726 e ss, que nominou “Razões de Julgamento”, pela
qual reprisou os argumentos recursais e trouxe aos autos laudo técnico em arquivo não
paginável, logo após o item de fls. 2.837.
Em 14/02/2017, esta Turma Ordinária de julgamento prolatou o acórdão no 1201-
001.558 (fls. 2.931 e ss), em que se decidiu, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Assim constou da ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA
TOTALIDADE DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Se algumas das provas não foram devidamente analisadas não há que se falar em
nulidade, pois a questão de direito defendida no despacho decisório está em total
harmonia e coerência com as demais provas dos autos e vice-e-versa. A interpretação
que se atribui ao conjunto probatório é enviesada pela questão de direito que
compõe a verdade do julgador.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A presunção de veracidade da escrituração contábil do contribuinte é real e patente,
mas trata-se de presunção relativa, passível de ser ilidida a qualquer momento pela
fiscalização.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ANÁLISE DA BASE DE CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo de imersão nas origens do crédito é essencial para a identificação de sua
suficiência, certeza e liquidez. O resgate destas informações basilares presta-se tão
somente a compor o conjunto probatório que irá respaldar a deliberação referente
à homologação. Não há que se cogitar a necessidade de constituição definitiva do
crédito tributário para tanto e que daí seria necessário o lançamento de ofício
IRRF. COMPROVAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA. NECESSIDADE.
É de ímpar necessidade que se comprove documentalmente que os descontos dos
valores efetivamente recebidos pela prestação de serviço, percebidos na
contabilidade da contribuinte, são de fato equivalentes ao IRRF recolhido pelas
fontes pagadoras.
VARIAÇÃO CAMBIAL. TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE CAIXA. PROVA
DA LIQUIDAÇÃO.
Fl. 3511
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.284 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720048/2010-26

No regime de caixa, apenas quando da liquidação da operação é que será
reconhecido o ganho ou a perda cambial. Desta forma a principal preocupação do
contribuinte deve ser quanto a comprovação da liquidação ou não das operações, para
que se possa confrontar se as referidas adições e exclusões que refletem na DIPJ
poderiam ser de fato concretizadas ou não.
Ciente em 13/04/2017, a recorrente interpôs, em 20/04/2017 (fls. 2.970), os
embargos de declaração de fls. 2.972, onde apontou omissão no acórdão de segunda instância
que pode ser sintetizada pelo seguinte trecho de sua fala:
Da leitura do voto-condutor do v. acórdão embargado, constata-se que o Ilmo.
Conselheiro Relator formou sua convicção unicamente com base nos argumentos
apresentados até o recurso voluntário, isto é, o acórdão recorrido simplesmente deixou
de analisar o laudo técnico apresentado pelo contribuinte (juntados aos autos apenas
após o protocolo do recurso voluntário). Tal fato pode ser se demonstrado, inicialmente,
pela análise do relatório que não menciona o parecer juntado:
(...)
O despacho de admissibilidade de fls. 3.000 e ss admitiu os aclaratórios, conforme
o seguinte trecho de sua fundamentação:
Ao analisar o acórdão embargado, verifico que, de fato, não há nele menção alguma,
quer no relatório, quer no voto condutor, ao referido laudo e documentos que foram
juntados aos autos pela embargante juntamente com as razões adicionais de recurso
apresentadas em 04/12/2015 (fls. 2726 e seguintes), mais de quatro anos após o seu
recurso voluntário, mas, ainda, mais de um ano antes do julgamento do seu recurso pelo
colegiado.
Entendo caracterizada a reclamada omissão.
Tendo uma das razões de julgamento sido a insuficiência probatória por parte da
embargante, e tendo ela juntado aos autos todos os mencionados elementos de prova,
caberia ao colegiado pronunciar-se acerca dos mesmos, ou, ao menos, declinar as razões
pelas quais o mesmo não seria apreciado, se o caso. Ademais, o excerto do voto
condutor destacado pela embargante, em que o relator afirma que a então recorrente
teria limitado sua defesa a arguir “as mesmas informações trazidas em manifestação de
inconformidade, sem nada a acrescentar, neste momento processual, na busca pela
verdade dos autos”, ratifica a omissão em se referir às razões adicionais de recurso e
respectivas provas documentais anexas.
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos de declaração
opostos, para que seja sanada a mencionada omissão.
Em sessão realizada em 15/03/2018, o colegiado de segunda instância, por
unanimidade de votos, rejeitou os embargos de declaração, prolatando o acórdão no 1201-
002.090 (fls. 3.004 e ss), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
LIMITES. PRECLUSÃO.
A busca pela verdade material no processo administrativo não significa a
concessão infindável de oportunidades ao contribuinte de trazer documentos,
declarações e informações que provem o seu direito, sem respeito aos prazos
estabelecidos na legislação, em especial o PAF.
Não é possível que o contribuinte traga documentação nova aos autos já em sede de
Recurso Voluntário e exija que tudo isso deva ser avaliado em seus menores detalhes
Fl. 3512
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.284 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720048/2010-26

pelo julgador. Não cabe ao Conselheiro do CARF proceder à nova fiscalização do
Contribuinte.
Intimada do resultado do julgamento em 31/07/2018 (fls. 3.020), a recorrente
interpôs, em 06/08/2018 (fls. 3.022) novos embargos de declaração (fls. 3.024 e ss).
O despacho de fls. 3.057 e ss bem resumiu o teor dos novos aclaratórios, ao
mesmo tempo em que não os admitiu. Vejamos:
2. O Embargante alega omissão, obscuridades e contradição, em face do Acórdão em
Embargos no 1201-002.090, de 15 de março de 2018, proferido por este Colegiado, sob
os seguintes fundamentos:
a) omissão e obscuridade quanto às folhas dos autos em que houve análise do laudo
técnico apresentado; e
b) contradição e obscuridade quanto ao motivo pelo qual o laudo técnico apresentado
não foi aceito como prova.
3. Da análise dos autos, entendo que não devem ser admitidos os presentes Embargos de
Declaração, em face de o Acórdão embargado não conter as omissões, obscuridades e
contradição suscitadas.
(...)
10. Com fundamento nas razões expendidas, REJEITO os Embargos de Declaração
interpostos.
Irresignada, a recorrente interpôs, em 01/03/2019 (fls. 3.083), o recurso especial
de fls. 3.085 e ss. Por tal via, a defesa (i) apontou divergência jurisprudencial quanto à
“interpretação do art. 16, §4o, do Decreto 70.235/1972” e (ii) por consequência, pugnou pela
“análise do laudo técnico em observância ao Princípio da Verdade Material”.
Em 11/07/2019, a Presidência da 2a Câmara da 1a Seção do CARF prolatou o
despacho de fls. 3.259 e ss, decidindo dar seguimento ao recurso especial e determinando o
encaminhamento à PGFN para que, querendo, opusesse contrarrazões ao pleito.
Contrarrazões às fls. 3.269 e ss, com protestos contra a admissão das provas
protraídas, na seguinte dicção:
Tal entendimento é plenamente consentâneo com o imperativo ético, de confiança e
colaboração, que deve governar a relação entre Fisco e contribuinte, aliás, cristalizado
também no art. 145, § 1o da Constituição Federal de 1988. Não é correto que o
contribuinte leve à fiscalização a conclusões inúteis e incorretas, e cause desperdício de
recursos públicos, mediante a sonegação proposital de elementos de prova e
documentos.
Dessa forma, a juntada aos autos de documentos em sede de recurso voluntário, não
pode ser aceita em decorrência do disposto no art. 16, § 4o do Decreto n.o 70.235/72,
principalmente se toda a documentação apresentada anteriormente, nas diversas
oportunidades conferidas ao contribuinte, foi minuciosamente analisada pela
fiscalização e pelos órgãos julgadores, que concluíram pela ausência do crédito
postulado.
Em sessão realizada em 03/12/2019, a 1a Turma da CSRF prolatou o acórdão no
9101-004.563 (fls. 3.286 e ss). O colegiado superior, por unanimidade de votos, conheceu do
recurso especial e, por maioria, lhe deu provimento, determinando o retorno dos autos a esta
segunda instância julgadora. A ementa da decisão foi a seguinte:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
Fl. 3513
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.284 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720048/2010-26

CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA
Os acórdãos paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de
documento após a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a
respeito da interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a
similitude fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na
interpretação da lei tributária.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
COMPENSAÇÃO.
APÓS
RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
Nos autos, considera-se legítima a juntada de provas após a apresentação de recurso
voluntário, diante da complexidade da prova do crédito, do rápido trâmite do processo
administrativo e dos pedidos de perícia formulados ao longo do processo.
Cientificada em 21/01/2020 (fls. 3.316), a recorrente interpôs, em 11/01/2021 (fls.
3.321), a petição de fls. 3.323 e ss, que nominou “Razões de Julgamento”. Por tal via, juntou
petição inicial pela qual propôs “AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA, em face
da UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)” (fls. 3.335 e ss), bem como o decorrente laudo pericial de
fls. 3.346 e ss. Culminou pediu a realização de diligências neste PAF, para a análise dos
elementos juntados.
Nesse estado, os autos vieram conclusos a mim.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
Recurso voluntário às fls. 2.640 e ss. Primeira petição nominada “Razões de
Julgamento” às fls. 2.726 e ss. Outra de mesmo nome às fls. 3.323.
Por ser tempestiva, bem assim reunir os demais requisitos de admissibilidade,
conheço da primeira peça aludida acima. Por determinação exarada no acórdão no 9101-004.563
(fls. 3.286 e ss), conheço da segunda. E, por coerência ao mandamento da instância superior,
tomo conhecimento da terceira.
Assim constou da declaração de voto efetuada na decisão que julgou o recurso
especial, que esposou o entendimento prevalente do colegiado superior:
É certo que o sujeito passivo somente apresentou as provas 4 (quatro) anos depois da
interposição do recurso voluntário. Contudo, fato é que elas foram apresentadas 2
(dois) anos antes do julgamento do recurso. Em tais circunstâncias é razoável supor
que, diante da demora do julgamento do recurso, o sujeito passivo reputou mais seguro
contratar a perícia requerida no recurso voluntário, correndo o risco de seu resultado não
ser produzido a tempo de o recurso voluntário ser julgado. Porém, logrou juntar os
elementos muito antes disso, antes mesmo de o processo estar distribuído para o
Conselheiro Relator do acórdão recorrido – vez que o prazo para inclusão dos processos
sorteados em pauta é de 180 (cento e oitenta) dias –, inexistindo razão, assim, para se
negar a esta prova o mesmo efeito que teria a sua juntada alguns meses depois da
interposição do recurso voluntário.
Assim, embora interprete com mais rigor o art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72,
entendo que a complexidade da prova exigida do sujeito passivo e o rápido trâmite
do processo administrativo até a interposição do recurso voluntário, associado aos
pedidos de perícia reiterados em manifestação de inconformidade e em recurso
Fl. 3514
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.284 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720048/2010-26

voluntário, impõem que seja DADO PROVIMENTO ao recurso especial para
apreciação das provas juntadas cerca de 2 (dois) anos do julgamento do recurso
voluntário. (grifei)
A decisão em questão refere-se ao laudo apresentado pela petição de fls. 2.726 e
ss, juntado pela recorrente como arquivo não paginável.
Como se vê, o cerne do racional decisório residiu no fato de os elementos de
prova terem sido carreados cerca de dois anos antes da prolação do acórdão de segunda
instância, que não os teria conhecido de modo específico.
Considerando que a petição de fls. 3.323 e ss – juntada após o julgamento do
recurso especial e há mais de dois anos do presente julgamento - trouxe novo laudo, produzido
para informação em sede de ação judicial, entendo ser pertinente que tal elemento também seja
recepcionado nos autos para análise.
Sobre o tema compensação, impõe-se assinalar que o sujeito passivo que apura
crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), passível de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, observando-se o disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96, e demais normas que
tratam da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se encontre pendente de decisão
administrativa à data do encaminhamento da declaração de compensação.
A compensação, efetuada mediante a declaração de compensação gerada pelo
programa PER/DComp, extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior
homologação do procedimento.
Constatada pela RFB durante do prazo de cinco anos a compensação indevida de
tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será comunicado da
não-homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de trinta
dias, contado da ciência do procedimento.
Alternativamente, o sujeito passivo poderá contestar a não-homologação,
interpondo manifestação de inconformidade. Se for o caso, poderá, ainda, apresentar recurso
voluntário contra a decisão que julgar improcedente aquela contestação. Num e noutro caso, o
ônus da prova é da recorrente, por disposição do artigo 373, inciso I, do CPC, e também do
artigo 36 da Lei no 9.784/99.
No caso dos autos, a questão que trouxe a lide até os dias atuais foi o impasse
gerado pela apresentação de provas fora dos quadros literais da legislação que rege tal
providência processual.
Fato é que, sendo o tema objeto de clássico dissídio jurisprudencial, a questão
concreta foi enfrentada pela via do competente recurso, do que resultou a superação da celeuma,
com a conclusão em favor da legitimação das provas aparentemente preclusas.
Não obstante, insta observar que, acaso fosse realizada a análise inaugural dessas
provas – laudo técnico com vinte e quatro anexos, apresentado pela petição de fls. 2.726 e ss, e
laudo pericial de fls. 3.346/3.506 – apenas por esta Turma, estar-se-ia operando flagrante
supressão de instância, além de inequívoca tolda ao princípio da verdade material em seu
Fl. 3515
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.284 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720048/2010-26

verdadeiro habitat, que é a fase procedimental – não obstante lhe seja invulgarmente atribuído
superlativo assento em sede processual.
Em situações como a presente, o melhor encaminhamento revela-se com a
devolução dos autos à Unidade da Receita Federal prolatora do ato administrativo recorrido, para
que emita despacho decisório complementar, com vistas aos novos elementos trazidos pela
defesa – ou seja, tanto o laudo técnico juntado antes do primeiro acórdão de recurso voluntário
como o laudo pericial juntado após o acórdão de recurso especial.
Nesse sentido é, também, o direcionamento dado pelo Parecer Cosit na 02/16, vez
que o núcleo da razão denegatória pela RFB/Demac foi a ausência de provas do alegado pelo
sujeito passivo:
(...)
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO
EM QUE HOUVE DECISÃO EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE
APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO
MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito
creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão
prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade
fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no
contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do
valor pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235,
de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o § 5o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 42, 43 e 45; Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 63; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art.
74. (grifei)
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o direito
creditório defendido, tomando em conta todos os elementos disponíveis nos autos – inclusive o
laudo técnico apresentado pela petição de fls. 2.726 e ss e laudo pericial de fls. 3.346/3.506 –,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais.
Exaurida a análise da Unidade de origem do caso na RFB, deve o setor
competente emitir despacho decisório complementar, contra o qual caberá eventual manifestação
de inconformidade do interessado, retomando-se, por conseguinte, o rito da fase processual,
dessa vez contemplando as novas provas admitidas a partir do racional decisório da instância
especial.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 3516
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.284 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720048/2010-26

Fl. 3517
DF CARF MF
Original